Tribunal: STF
Processo: RE 1031328
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VENDA DE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS. ATIVIDADE TÍPICA DA EMPRESA. IDÊNTICO TRATAMENTO DA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS. TEMAS Nº 630 E Nº 684 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. LEI Nº 12.973/2014. 



    A modificação no conceito de receita bruta produzido pela Lei nº 12.973/2014 não modificou, na prática, a incidência do PIS e da COFINS relativamente às empresas tributadas pelo regime não-cumulativo (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), porquanto sempre tiveram como hipótese de incidência e base de cálculo o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.” (e-doc. 4, p. 703).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 4, p. 728-732).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 149, caput, e § 2º, inc. III, al. “a”; e ao art. 195, inc. I, al. “b”, da Constituição da República. 



    3.1 Afirma que faturamento é receita derivada da venda de bens e/ou da prestação de serviços, sendo indevida a exigência de contribuições ao PIS/Pasep e Cofins não cumulativas sobre receitas decorrentes de locação ou venda de imóveis próprios. Alega que o conceito de faturamento não pode ser confundido com o de receita, sob pena de violação ao texto constitucional (e-doc. 4, p. 775-811).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que a recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 5, p. 12-17).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Conquanto eu tenha me filiado à corrente minoritária deste Pretório Excelso na assentada em que decididos os Temas nº 630 e nº 684 do repertório da Repercussão Geral, fato é que se sagrou vencedora a intelecção esposada pelo e. Ministro Alexandre de Moraes, no sentido da incidência do PIS e da Cofins nas locações de bens móveis ou imóveis, porquanto, uma vez atinente à atividade empresarial típica do contribuinte, a receita bruta auferida nestas condições subsume-se à hipótese de incidência constante do art. 195, inc. I, al. “b”, da Constituição da República.



    6. Confira-se a tese aprovada nos leading cases do RE nº 599.658-RG/SP (Tema RG nº 630) e do nº RE nº 659.412-RG/RJ (Tema RG nº 684):



    “É constitucional a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com a locação de bens móveis ou imóveis, quando constituir atividade empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomados como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, pressuposto desde a redação original do art. 195, I, da Constituição Federal.”



    7. A tônica do entendimento prevalecente está no fato de que a atividade empresarial própria da locação de bens repercute no auferimento da receita bruta (faturamento) para efeito da incidência do PIS e da Cofins. Cabe o destaque, ainda, no voto do e. Ministro Alexandre de Moraes:



    “Com base nos argumentos até aqui lançados, conclui-se que esta CORTE assentou que, mesmo antes da edição da EC 20/1998, o conceito de faturamento abrange a receita operacional decorrente da venda de mercadorias ou venda de serviços ou mercadorias e serviços, desde que vinculadas à ideia de produto das atividades típicas empresariais, de acordo com o objeto social.



    Assim, sendo a atividade típica da empresa a locação de bens móveis ou imóveis, sujeita-se ao PIS, entendimento que se estende também à COFINS.”



    8. Ainda, na mesma oportunidade, foi ressaltada a distinção da hipótese de incidência das contribuições em questão no tocante ao ISSQN:



    “Na oportunidade, ao votar, o Min. MARCO AURÉLIO asseverou ser incabível o enquadramento da atividade de locação de bens móveis como prestação de serviços, razão pela qual, sob o ângulo constitucional, entendeu ser impossível a tributação pelo ISS.



    As hipóteses do precedente e a hipótese em exame são distintas. Veja-se que o PIS e a COFINS têm como base de cálculo o faturamento, enquanto a grandeza econômica tributada no ISS é o preço do serviço relativo à atividade de prestação de serviços tributáveis.



    Portanto, incabível a vinculação pretendida.



    Como procurei demonstrar, a locação de bens móveis, enquanto objeto do contrato social da pessoa jurídica, enquadra-se como faturamento da pessoa jurídica, na medida em que configura resultado econômico da atividade empresarial desenvolvida.“



    9. Dessarte, como o próprio voto vencedor aponta, uma vez que condizente com a atividade típica de locação, também na venda de bens móveis ou imóveis, o produto da empresa corresponde aos conceitos de faturamento ou receita bruta, para fins da incidência do PIS e da Cofins, nos moldes do art. 195, inc. I, al. “b”, da Constituição da República.



    10. Válido ressaltar que não há razão no caso em análise para discriminar a operação de locação com a de venda, porquanto os fundamentos das decisões proferidas nos mencionados leading cases se aplicam a ambas as operações.



    11. Logo, isento de qualquer reparo o acórdão recorrido.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator